Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721778-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTORINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR DECISÃO SANTORINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão, integrada pela que rejeitou embargos de declaração (ids. 59630387, pág. 2, e 59628935, pág. 2), proferida no cumprimento de sentença (ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel) movido por GILBERTO VACILES BILACCHI JUNIOR contra JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos seguintes termos: “Inicialmente, promova a secretaria o descadastramento do terceiro interessado ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos da solicitação de ID no 186189852. Conheço dos embargos de ID no 184814483, porquanto tempestivos. No mérito, acolho em parte seus argumentos para corrigir o equívoco observado, a fim de complementar a decisão de ID no 181269002, e determinar a intimação da empresa Santorini (terceira interessada) para realização do depósito na conta bancária do Exequente (Id.169170644) referentes ao aluguel integral do mês de julho (pago em agosto), bem como o aluguel proporcional referente ao período de 1o até 23/08/2023 (pago em setembro) decorrente da decisão de ID no 160047556. Por outro lado, considerando que a sobredita terceira interessada já se manifestou sobre o pedido no ID no 186824158, intime-se o exequente para ciência e manifestação, bem como para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Ressalto ao exequente que eventual cobrança dos valores que entender devidos, deve ser objeto de ação autônoma, visto que a discussão sobre o adimplemento ou saldo remanescente decorrente da penhora efetivada não é abarcada pela presente ação. Por fim, atento às exigências indicadas pelo exequente, e em atenção as peculiaridades do caso referente à adjudicação do bem, oficie-se ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a promoção da baixa do gravame hipotecário R.7 e averbações posteriores Av.8, Av.9 e Av.10, que constam da matrícula no 110.972 do imóvel adjudicado, ressaltando que há acórdão proferido no AGI no 0704502-71.2020.8.07.0000 (ID Num. 149118987) considerou ineficaz a alienação em favor da empresa Santorini Empreendimentos e Participações Ltda especificamente perante ao exequente. Não havendo novos requerimentos.” “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 190367886), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID 189290469 foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Destaco, ainda, que, conforme consignado na sobredita decisão, a discussão sobre o eventual adimplemento ou saldo remanescente decorrente da penhora efetivada não é abarcada pela presente ação. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da sobredita decisão, com a intimação do exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, inclusive eventual suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo.” (grifos nossos). A agravante, na condição de terceira interessada, esclarece que foi intimada a promover o depósito dos aluguéis relativos ao imóvel penhorado até a data da sua alienação e que já depositou todos os valores devidos. Sustenta que o aluguel do mês de julho/2023 foi depositado integralmente em Juízo e o do mês de agosto/2023, calculado de forma proporcional até a data do término da locação em 11/8/2023, não foi suficiente para cobrir as despesas, por isso não houve saldo a ser depositado. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para declarar satisfeita a obrigação de depositar os aluguéis do imóvel em Juízo. Preparo (id. 59628936, págs. 2/3). Contrarrazões (id. 60236031), em que o agravado-exequente pugna pelo desprovimento do recurso. Intimada acerca da eventual ausência de interesse recursal (id. 60729584), a agravante defendeu a rejeição da preliminar de não conhecimento (id. 61269254). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos do cumprimento de sentença originário (processo no 0008572-82.2014.8.07.0001) movido pelo agravado-exequente contra JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., constata-se que, em razão da penhora do imóvel de propriedade da executada, que estava alugado, em 26/5/2023 foi determinada pelo MM. Juiz a intimação da agravante terceira interessada para depositar em Juízo os valores oriundos do contrato de locação do bem até a efetiva alienação judicial (id. 59628951, pág. 2), in verbis: “Ante a manifestação do exequente de ID no 159939770, intime-se o terceiro interessado SANTORINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para promover o depósito do valor dos aluguéis, a partir de sua intimação, em conta judicial à disposição deste Juízo, até a efetiva alienação do imóvel penhorado descrito como Apartamento 1014, do Edifício Fusion Work &amp; Live, quadra 01, do Setor Hoteleiro Norte, Brasília/DF, matriculado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o número 110.972. [...] Intimem-se.” (grifo nosso). Conforme reconhecido pela agravante nas razões recursais, a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse em favor do agravado-exequente foram expedidos em 24/8/2023 (ids. 59631265, págs. 2/3, e 59631266, págs. 2/3). Portanto, a r. decisão agravada, integrada pela que rejeitou embargos de declaração, tão somente ratificou os termos da r. decisão anterior, para que fossem depositados pela agravante os valores dos aluguéis até 23/8/2023, dia anterior ao da efetiva alienação do imóvel penhorado, com a observação expressa de que “[...] eventual cobrança dos valores que entender devidos, deve ser objeto de ação autônoma, visto que a discussão sobre o adimplemento ou saldo remanescente decorrente da penhora efetivada não é abarcada pela presente ação”. Assim, em que pese a manifestação da agravante (id. 61269254), constata-se que a r. decisão agravada não lhe impõe qualquer gravame, visto que as questões relativas ao término do contrato de locação e aos valores por ela depositados em Juízo não são objeto do cumprimento de sentença originário, conforme expressamente destacado pelo MM. Juiz, as quais poderão ser apresentadas em eventual ação própria destinada à análise do adimplemento ou saldo remanescente decorrente da penhora. O art. 17 do CPC prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse recursal, tal como o interesse processual, está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de forma que o provimento jurisdicional pretendido deve proporcionar posição jurídica mais favorável ao recorrente. Em conclusão, inexiste o interesse recursal da agravante, pois a r. decisão agravada tão somente ratificou os termos da r. decisão anterior quanto ao depósito de aluguéis até a efetiva alienação do imóvel penhorado, cuja apuração do adimplemento ou de eventual saldo remanescente em favor do agravado-exequente não é objeto do cumprimento de sentença originário. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da terceira Santorini Empreendimentos e Participações Ltda., por ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora